Tribunal: TJMT
Processo: 1028791-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028791-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA COUTO SILVA - CPF: 426.032.888-30 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERISSIMO - CPF: 326.874.478-89 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL S/S LTDA - CNPJ: 19.053.225/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (AGRAVANTE), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (AGRAVANTE), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (AGRAVANTE), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Aparecida de Fátima
Baldesin

Covolan
e outros contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002558-17.2019.8.11.0086, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., que manteve a restrição de circulação de veículos registrados em nome dos agravantes e a penhora de valores via
Sisbajud
. Os agravantes alegam ausência de contraditório, desproporcionalidade das medidas e impenhorabilidade dos valores bloqueados, requerendo a substituição da restrição de circulação por bloqueio de transferência e a liberação dos valores penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de restrição de circulação de veículos dos executados por meio do sistema RENAJUD, como meio de garantir a efetividade da execução; (
ii
) verificar se os valores penhorados em contas bancárias dos agravantes são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a adotar medidas coercitivas para assegurar a efetividade da decisão judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestação pecuniária, cabendo ao juízo aplicar tais medidas conforme a gravidade do inadimplemento.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade da restrição de circulação de veículos via RENAJUD como instrumento apto à localização e futura apreensão de bens, com vistas à efetivação da penhora e à satisfação do crédito exequendo.

A restrição de circulação é proporcional diante do elevado valor do débito (R$817.246,32), sendo insuficiente a alegação de que tal medida é excessiva ou impede o licenciamento do veículo.

A execução se realiza no interesse do credor (CPC, art. 797), e a adoção de medidas constritivas é legítima quando voltada à preservação da utilidade dos bens para futura expropriação.

Em relação à penhora de valores, os agravantes não comprovaram a natureza impenhorável dos montantes bloqueados (R$ 8.711,86 no total), não tendo apresentado extratos bancários ou documentos que demonstrem tratar-se de valores protegidos pelo art. 833, X, do CPC.

A alegação genérica de que os valores são de origem alimentar não é suficiente para afastar a penhora, sendo ônus do executado comprovar, de forma inequívoca, a incidência da impenhorabilidade legal.

A penhora de dinheiro tem preferência na ordem do art. 835 do CPC e, ainda que em valor inferior ao total executado, contribui para a amortização do débito e não configura medida abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restrição de circulação de veículos pelo sistema RENAJUD é medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade da execução, ainda que o bem seja utilizado em atividade empresarial ou a medida dificulte o licenciamento.

A ausência de contraditório prévio não invalida a imposição de medidas constritivas urgentes, sendo plenamente válida a adoção do contraditório postecipado.

A penhora de valores em conta bancária é legítima quando não demonstrada de forma inequívoca sua natureza impenhorável, cabendo ao executado o ônus de comprovar a origem dos recursos.

O valor reduzido da penhora em comparação ao total da dívida não impede sua manutenção, dada sua utilidade para a satisfação parcial do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 139, IV; 797; 789; 833, X; 835; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
14.02.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.828.182/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2379198/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
03.11.2023; TJMT, AI 1026281-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1028791-08.2025.8.11.0000

APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN, DARCI COVOLAN, ROMEU ANTONIO COVOLAN, BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN
x

BANCO DO BRASIL SA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN e outros., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
ee
Execução de Título Extrajudicial n. 1002558-17.2019.8.11.0086, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S
.
A
.
, manteve restrição de circulação de veículos
registrados
em nome dos agravantes e penhora de valores bloqueados via
Sisbajud
.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a medida de bloqueio de circulação dos veículos foi implementada sem a devida intimação, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustentam que a restrição imposta é desproporcional e excessivamente gravosa, sendo plenamente suficiente, para fins de garantia da execução, a manutenção do bloqueio de transferência dos bens.

Argumentam ainda que os valores bloqueados
(
R$ 3.888,77 pertencentes ao Sr. Darci e R$ 4.823,09 pertencentes à Sra. Aparecida
)
são irrisórios diante do montante total da dívida executada, que é de R$ 817.246,32, representando apenas 1,1% do débito.

Alegam, por fim, que os valores penhorados estão abaixo do limite de 40
salários-mínimos
, razão pela qual incidem na proteção conferida pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Requerem
a reforma da decisão agravada para que seja revogada a ordem de bloqueio de circulação dos veículos, substituindo-a por restrição de transferência, bem como a liberação dos valores penhorados.

Por decisão de ID 309763855, foi concedida parcialmente a liminar pleiteada, apenas para suspender o levantamento dos valores penhorados, mantendo-se a restrição de circulação dos veículos.

Contraminuta pelo desprovimento
do recurso
(I
D 313664382
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à análise da legalidade da manutenção do bloqueio de circulação de veículos e da penhora de valores pertencentes aos agravantes.

No que tange à restrição de circulação dos veículos, verifico que não assiste razão aos agravantes.

O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
". Tal dispositivo, combinado com o art. 797 do CPC, que estabelece que a execução se realiza no interesse do exequente, fundamenta a adoção de medidas constritivas eficazes para a satisfação do crédito.

No caso concreto, verifica-se que a restrição de circulação dos veículos do agravante apresenta-se como medida necessária para garantir a efetividade da execução, considerando o valor expressivo do débito (R$817.246,32) e a necessidade de assegurar que os bens permaneçam disponíveis para eventual penhora e alienação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a restrição de circulação via RENAJUD como medida legítima para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. Nesse sentido:

EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD.
APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSIÇÃO
LEGAL.
PENHORA. EFETIVAÇÃO. I
-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes:
AgInt
no REsp
n.
1.678.675/RS, Rel.
Min.
Og Fernandes,
DJe
13/3/2018 e REsp n. 1.744.401/MG,
Rel
. Min. Nancy Andrighi,
DJe
22/11/2018.II - A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do
crédito.
III
- Recurso especial
provido.
(STJ - REsp: 1778360 RS 2018/0293679-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.

RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema
Renajud
, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1820182 PR 2019/0139962-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO.RENAJUD. POSSIBILIDADE.
1.

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo
. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1.669.427/RS,
Rel
. Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
9/6/2017;
AREsp
1.165.070/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
7/11/2017;
AREsp
1 .076.857/MG, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
5/5/2017;
AREsp
1.071 .742/MG, Rel. Ministra Isabel Gallotti,
DJe
18/4/2017;
AREsp
1.062.167/MG,
Rel
. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
5/9/2017; e
AREsp
1.155.900/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
DJe
2/10/2017 .2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1678675 RS 2017/0052840-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2018)

Assim, considerando o expressivo valor do débito executado (superior a R$ 800.000,00), a medida adotada mostra-se proporcional e necessária para assegurar a efetividade da execução, não havendo que se falar em onerosidade excessiva.

Ressalte-se que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), e as medidas constritivas adotadas pelo juízo visam justamente garantir a satisfação do crédito exequendo, finalidade precípua do processo executivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE RESTRIÇÃO CIRCULAÇÃO VEÍCULO, VIA RENAJUD.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. MEIO DE EVITAR PERECIMENTO DA COISA E PERMITIR A CONSEQUENTE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR 00667269520248160000 Curitiba, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 11/10/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução de título extrajudicial. Inconformismo da exequente contra decisão que indeferiu a restrição integral ao veículo localizado via RENAJUD para penhora. Restrição de circulação e
licenciamento.
Execução que se realiza no interesse do exequente. Possibilidade da medida com o fim de resguardar o direito do credor, garantindo a celeridade e efetividade da execução.
Precedentes. Decisão
reformada.
Recurso provido para ampliar a restrição sobre o bem automóvel do devedor agravado.
(TJ-SP - AI: 20697725020228260000 SP 2069772-50.2022.8 .26.0000, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 07/06/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)

A
demais, a
legação de que a restrição estaria impedindo a regularização do licenciamento do veículo não é suficiente, por si só, para justificar a sua revogação. A dificuldade para emitir a guia de pagamento decorre justamente da existência de uma pendência judicial incidente sobre o bem, o que constitui uma consequência natural da constrição imposta no âmbito do processo executivo.

Na mesma perspectiva, é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE LICENCIAMENTO. MEDIDA CONSTRITIVA. GARANTIA DO CRÉDITO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

A restrição de circulação de veículo imposta pelo sistema RENAJUD é medida válida e eficaz para garantir a execução, mesmo que o bem seja essencial às atividades empresariais do executado.

A impossibilidade de licenciamento do veículo, em razão da restrição, não justifica a suspensão da medida constritiva.

(TJMT - N.U 1014547-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE
25/10/2024)

Quanto à alegação de ausência de contraditório prévio, é cediço que em medidas constritivas urgentes aplica-se o contraditório diferido ou postecipado, técnica processual plenamente válida e que não implica cerceamento de defesa, uma vez que os agravantes tiveram oportunidade de impugnar a medida posteriormente, como de fato o fizeram.

Portanto, neste ponto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a restrição de circulação dos veículos.

Em relação à
penhora de valores, os agravantes alegam que os montantes bloqueados (R$ 3.888,77 pertencentes ao Sr. Darci e R$ 4.823,09 pertencentes à Sra. Aparecida, totalizando R$ 8.711,86) são irrisórios frente ao valor da execução (R$ 817.246,32) e estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento.

O art. 854, § 3º, I, do CPC estabelece que "
incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
". Trata-se de ônus processual atribuído ao executado, que não pode ser suprido por meras alegações genéricas.

No caso em análise, os agravantes não comprovaram que os valores penhorados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC. Não foram juntados extratos bancários que demonstrassem a natureza dos valores ou sua origem, tampouco foi comprovado que as contas onde os valores estavam depositados possuíam características de poupança ou investimento com finalidade de reserva financeira.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC constitui exceção à regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Por se tratar de exceção, cabe ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que os valores penhorados se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade.

Contudo
, não há nos autos comprovação inequívoca de que os valores bloqueados são de origem alimentar. A ausência de extratos bancários ou documentos que demonstrem a origem dos recursos compromete a alegação do
s
agravante
s
, não sendo possível presumir a natureza impenhorável dos valores.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA
BANCÁRIA.
ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário. II. Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que o agravante alegou que
os mesmos
derivam de proventos de
aposentadoria.
III. Razões de Decidir:
Constatou-se a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, uma vez que o agravante não demonstrou documentalmente o vínculo direto entre o depósito da aposentadoria e as contas bancárias penhoradas. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade dos valores de natureza alimentar deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.
IV.
Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que
os mesmos
são oriundos de benefício previdenciário."
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262815620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ademais, a alegação de que os valores penhorados representam percentual ínfimo do montante executado não constitui, por si só, causa de impenhorabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“
não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade.
"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2379198/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/10/2023,
DJe
03/11/2023).

A penhora de dinheiro é preferencial na ordem estabelecida pelo art. 835 do CPC, sendo a medida mais eficaz para a satisfação do crédito exequendo. O fato de o valor penhorado ser inferior ao montante total da dívida não retira sua utilidade para a execução, uma vez que pode ser utilizado para amortização parcial do débito.

Ressalte-se, ainda, que a execução em questão tramita desde 2019 sem o pagamento do débito, o que demonstra a resistência injustificada dos executados em cumprir sua obrigação, justificando a adoção de medidas mais efetivas para a satisfação do crédito.

Portanto, neste ponto, o recurso também não merece provimento, devendo ser mantida a penhora dos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025